Tribunal: STF
Processo: Rcl 93331
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Elisângela Maria Corgozinho, representada por sua curadora, alega ter a Coordenação das Turmas Recursais de Belo Horizonte/MG, nos autos de ação rescisória (Processo n. 6038818-82.2025.4.06.3800), usurpado a competência desta Suprema Corte ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário.

Esclarece que a petição inicial da ação rescisória foi liminarmente indeferida, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/1995, cujo acórdão foi desafiado por recurso extraordinário.

Pontua que, diante da decisão híbrida de inadmissibilidade recursal fundamentada tanto no art. 1.030, I, “a”, como no art. 1.030, V, do CPC, interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual, por sua vez, não foi conhecido pela autoridade reclamada.

Sustenta que “em manifesta extrapolação de competência, o Relator da Turma Recursal procedeu à indevida análise do referido agravo, usurpando atribuição que pertence exclusivamente ao STF, a quem compete, em última instância, apreciar a admissibilidade e o processamento dos recursos de natureza extraordinária”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Assiste razão à parte reclamante.

No caso dos autos, a Coordenação das Turmas Recursais de Belo Horizonte/MG negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, no seguinte sentido:

1. ELISÂNGELA MARIA CORGOSINHO interpôs recurso extraordinário (evento 31) contra acórdão proferido pela Turma Recursal. 
2. Alega que a decisão supracitada viola o Art. 5º, XXXV, LIV e LV, bem como o art. 93, IX, todos da Constituição Federal e, ainda, o previsto no Tema 100 do STF. 
Sustenta que “Alternativamente, caso a Turma Recursal possa ainda ter dúvida quanto ao ERRO DE JULGAMENTO, tem a autonomia de sustar o julgamento até a decisão da Ação autônoma, PENSÃO POR MORTE, com as mesmas partes, tramitando sob o número 6001060-33.2025.4.06.3812, vez que, em eventual perícia médica conforme os quesitos propostos pela autarquia Ré, indubitavelmente restará comprovado ou não ERRO DE JULGAMENTO”. 
3. Verifico que, no julgamento do ARE 1.170.204, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “é infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte” – Tema nº 1028. 
4. Constato, também, que o acórdão do Órgão Colegiado está em conformidade com o entendimento do STF, exarado em regime de repercussão geral – Tema nº 339 –, no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
5. É de se registrar que, conforme reiterada jurisprudência do STF, é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a ofensa ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa, diante da necessidade do exame de normas infraconstitucionais. Nesse sentido: ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660, Plenário, DJe de 1º/8/2013; AI 796.905AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/3/2012; e ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/8/2011. 
6. Por fim, destaco que, apesar do encaminhamento do recurso como 'extraordinário', as razões versam exclusivamente sobre o inconformismo da recorrente quanto à conclusão da perícia médica realizada em outro processo, o que implicaria revisão de matéria de fato, encontrando óbice na Súmula 279/STF. 
7. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, e V, do Código de Processo Civil. (eDoc. 14) (Grifei)

Interposto o agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, por considerá-lo manifestamente incabível e inadequado, sob os seguintes fundamentos: 

1. ELISÂNGELA MARIA CORGOSINHO interpôs “AGRAVO PARA DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO”, “Com fundamento no Art. 1.042 do CPC/15” (evento 43), contra a decisão judicial que foi proferida em juízo de admissibilidade. 
2. Verifico que a decisão supracitada está fundamentada no inciso I do art. 1.030 do CPC, de modo que o recurso próprio para impugná-la seria o agravo interno (art. 1.021, do CPC), cujo julgamento compete à própria Turma Recursal, conforme previsão do § 2º do mesmo artigo. 
3. A interposição de indevida espécie recursal, quando o próprio ordenamento positivo prevê expressamente recurso específico, constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e impede, por conseguinte, o juízo de retratação e a remessa do feito à Turma Recursal. Nesse sentido: ARE 1.151.860, Rel. Min. Celso De Mello, Public. 31/8/18; ARE 1.151.011, Rel. Min. Edson Fachin, Public. 3/9/18; Rcl 31.661, Rel. Min. Roberto Barroso, Public. 31/8/18; Rcl 31.542, Rel. Min. Luiz Fux, Public. 23/8/18; ARE 1.026.941, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Public. 9/8/18. 
4. A jurisprudência do STF é firme também no sentido de que não caracteriza usurpação de sua competência o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/ PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. 
5. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. (eDoc. 17) (Grifei)

Foi, então, interposto agravo interno, que também não foi conhecido, nos seguintes termos:

1. ELISÂNGELA MARIA CORGOSINHO interpôs agravo interno (evento 55) contra a decisão judicial que não conheceu do agravo em recurso extraordinário apresentado anteriormente, requerendo “o envio do recurso ao STF, ou; subsidiariamente, reconhecida a ausência de erro grosseiro, tomar por fungibilidade, como AGRAVO INTERNO, com possibilidade do prosseguimento da marcha processual, com todos os recursos inerentes previstos na legislação processual, inclusive, pela possibilidade de novo recurso ao STF, se o jurisdicionado entender por essa pertinência”. 
2. Ela alega que “a fundamentação para denegar o seguimento do Recurso Extraordinário com a fundamentação do Art. 1.030, Inciso I; alínea “a” e “v” do Código de Processo Civil, está destoante com a realidade fática e processual sob exame”, e que “o RECURSO EXTRAORDINÁRIO não poderia ter sido negado a sua subida ao STF, mas sim, pela primeira metade do inciso V, e remetido ao STF”. Afirma, ainda, que “a fundamentação trouxe razoável dúvida objetiva decorrente da interpretação do sistema processual, de forma que qualquer dos recursos adotados tornar-se-ão válidos.” 
DECIDO 
3. No caso, considerando que a decisão agravada - que negou seguimento ao recurso extraordinário - possui mais de um fundamento, atrai-se a incidência de ambos os parágrafos do art. 1.030 do CPC. Destaco, no ponto, o Enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:
[...]
4. Reitero que não há que se falar em usurpação de competência, uma vez que, conforme já mencionado na decisão judicial recorrida, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não caracteriza usurpação de sua competência o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
[...]
5. Por fim, constato que, tendo sido interposto o primeiro agravo (em RE) contra a decisão que se pretende modificar, qual seja, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (evento 38, proferida em 15/11/2025), deixou-se de observar - com a interposição do presente agravo interno -, o princípio da unicidade recursal, além de estar, este novo agravo, intempestivo, já que interposto somente em 22/02/2026. 
6. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (eDoc. 18) (Grifei)

Como se vê, a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário.

O art. 1.030, § 2º, do CPC é inequívoco quanto ao cabimento de agravo interno na hipótese em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada nos incisos I e III.

Do contrário, nas demais hipóteses de inadmissibilidade, o recurso cabível será o agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, segundo o qual “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.   

Quando, todavia, a inadmissão do recurso extraordinário tem natureza híbrida, instaura-se a chamada “dupla via recursal”, cabendo a interposição do agravo a que alude o art. 1.042 do CPC para desafiar o capítulo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por óbice processual e, por outro lado, a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) para impugnar a negativa de seguimento pela sistemática da repercussão geral.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 2.784.455/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJEN de 06/03/2026).

Na espécie, o recurso extraordinário interposto na origem foi inadmitido por duplo fundamento (existência de óbice processual e aplicação da tese jurídica firmada nos Temas 339, 660 e 1.028 da Repercussão Geral), tendo a parte interessada manejado, corretamente, o agravo do art. 1.042 do CPC (eDoc. 15) para combater o capítulo da decisão que assentou a impossibilidade de revisão de fatos e provas, aplicando ao caso o enunciado da Súmula 279/STF.

Apesar disso, a autoridade reclamada julgou inadmissível o agravo em recurso extraordinário ao considerar, de forma equivocada, que o recurso extraordinário teve seguimento negado, exclusivamente, pela aplicação de tema de repercussão geral, comportando apenas a interposição de agravo interno.

Teratológica, portanto, a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante na demanda originária.

Como bem destacado pelo Min. ALEXANDRE DE MORAES ao apreciar a Rcl 78.158 AgR, Primeira Turma, DJe de 12/06/2025, 

constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para combater a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, caberia ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual ‘após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente’.
 
Dessa forma, ao impedir o regular prosseguimento do recurso de agravo do art. 1.042 do CPC, o Juízo reclamado claramente usurpou a competência desta Suprema Corte, violando, ainda, o enunciado da Súmula 727/STF, segundo o qual “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 6038818-82.2025.4.06.3800/MG), determinando a imediata remessa dos autos a este Tribunal para exame do agravo em recurso extraordinário.

4. Comunique-se à Turma Recursal reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente